Tribunal: CARF
Processo: 12448.722159/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.722159/2018-46 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de setembro de 2022 Recorrentes
Recorrentes
RECICLYN COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PIS/CONFINS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO.
Tendo em vista que a lide ora sob exame recai sobre a pertinência, ou não, da
glosa de créditos do PIS/Cofins no sistema não cumulativo dessas
contribuições, e uma vez constatado que tal infração, embora relatada no
mesmo Termo de Verificação Fiscal, foi apurada de forma autônoma e
independente das infrações apuradas na auditoria do IRPJ, a competência para
apreciação do recurso voluntário aqui aviado e da 3a Seção de Julgamento do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declinar a
competência para julgamento do recurso voluntário à 3a Seção de Julgamento do CARF, nos
termos do art. 4o, incisos I e II, do RICARF, vencido o conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias
(relator) que votou por reconhecer a competência da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Cuba Netto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722159/2018-46
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Autos de Infração lavrados em face
do contribuinte principal, Reciclyn Comercio e Indústria de Metais Ltda., ora Recorrente, através
dos quais foram constituídos créditos tributários da contribuição ao PIS e da COFINS, referentes
ao ano-calendário de 2013.
Houve, ainda, a imputação de responsabilidade pelo pagamento dos créditos
tributários para o Sr. Luiz Mariano; Melo Planejamento e Participações Ltda; Portalex
Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda.; João Vitor Silva de Melo; e Luiz Dias de Melo.
A acusação fiscal e a demonstração da constituição de créditos tributários de
outros tributos em processos apartados foi muito bem sintetizada pelo acórdão proferido pela
DRJ em Porto Alegre (RS). Por isso, pede-se venia para transcrever o relatório da decisão
recorrida, in verbis:
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa Reciclyn Comércio e
Indústria de Metais Ltda, doravante denominada Reciclyn, com imputação dos
responsáveis tributários solidários a seguir relacionados: Luiz Mariano - CPF
020.531.547-05; Melo Planejamento e Participações Ltda - CNPJ 08.482.921/0001-40;
Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda - CNPJ 09.601.801/0001-87; João
Vitor Silva de Melo - CPF 098.816.067-64 e Luiz Dias de Melo - CPF 193.056.137-72.
O período do lançamento abrange as competências 01/2013 a 12/2013, cujos créditos
tributários lançados e consolidados em 30/11/2018 se referem a:
1. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no montante de R$
59.461.398,83 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e
noventa e oito reais e oitenta e três centavos) e
2. Contribuição para o PIS/Pasep no montante de R$ 13.227.478,09 (treze milhões,
duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos).
Os autos de infração foram juntado às fls. 3.100/3.117.
Do Termo de Verificação Fiscal
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.380/1.529), que conta com 150 páginas, incorpora
descrição detalhada dos fatos e circunstâncias atinentes aos fatos geradores lançados de
ofício às fls. 1.380/1.490 e planilhas demonstrativas do levantamento efetuado na ação
fiscal às fls. 1.491/1.529. Além deste processo, há outros três, para exigência de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
071800.2016.00874, para aferição do cumprimento das obrigações tributárias da
contribuinte durante o ano-calendário 2013 e teve início em 15/06/2016. Ao seu final
foram apurados débitos de IRPJ, CSLL, IRRF (cujo controle se dá no âmbito do
processo administrativo no 12448.722158/2018-00), IPI (cujo controle se dá no âmbito
do processo administrativo no 12448.722160/2018-71), IOF (cujo controle se dá no
âmbito do processo administrativo no 12448.722161/2018-15) e Cofins, PIS/PASEP,
controlados no âmbito do presente processo 12448.722159/2018-46.
Os autos de infração referentes aos débitos de IRPJ, CSLL, IRRF e IOF já foram
julgados em 1a instância pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), em 22 de janeiro de 2019, que exarou os acórdãos no 08-45.564 e 08-
45.565. O auto de infração referente aos débitos de IPI já foi julgado em 1a instância
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), em
26 de abril de 2019, que exarou o acórdão no 10-64.968.
A Contribuinte atua no ramo de reciclagem de metais e tinha, como sócios à época de
sua constituição em 24/01/2007, as empresas Melo Planejamento e Participações Ltda e
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Rio Recibrás Comércio de Metais Recicláveis Ltda, representadas, respectivamente, por
Luiz Dias de Melo e João Vitor Silva de Melo.
Na 2a alteração contratual, de 04/02/2009, houve a cessão e transferência das quotas do
capital da Rio Recibrás para a Portalex Distribuidora de Metais e Alumínios Ltda, em
cujo quadro societário estava a Melo Planejamento e Participações.
Na 4a alteração contratual, de 06/08/2010, vigente desde então, a Portalex cedeu e
transferiu parte das quotas do capital à Melo Planejamento e Participações, além de
haver ocorrido a alteração do administrador da Contribuinte, de Luiz Dias de Melo para
Luiz Mariano.
Luiz Dias de Melo e Luiz Mariano estavam relacionados com empresas que
transacionaram com a Contribuinte durante o ano-calendário 2013, tendo as DIPJs
destas sido preenchidas por Daniele Maria Cavalcanti da Silva.
O Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) foi assinado por Luiz Dias de Mello e
Vera Francisca Rosa (contadora), ao passo que o Livro de Inventário, por Luiz Mariano,
que também assinou a DIPJ/2014, com valores “zerados”, na condição de representante
legal da pessoa jurídica.
Com relação a Melo Planejamento e Participações, conforme a 5a alteração contratual,
seus sócios eram International Metal Recycling Inc., sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas, e representada por Luiz Mariano, e João Vitor Silva de Melo.
A ação fiscal teve início em 15/06/2016 e, no tocante à DIPJ/2014 retificadora, esta
serviu apenas como parâmetro de comparação com a escrituração contábil, pois a
Contribuinte não procedeu à retificação antes de iniciado o procedimento de ofício.
Informação preliminar
Por não estar no escopo deste processo, que discute a autuação do PIS/Pasep e da
Cofins, opto por não reproduzir o conteúdo das exigências dos demais tributos.
Tributação do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos (fls. 1.460 a 1.484)
A fiscalizada apresentou DACON - Ficha 15 B - Resumo - Contribuição para o
PIS/Pasep - Regime não Cumulativo, onde na linha 29 - Contribuição para o PIS/Pasep
a PAGAR - FATURAMENTO, o seu resultado foi igual a "ZERO". De igual sorte, o
mesmo resultado foi informado para a Cofins na Ficha 25 B - Resumo - Cofins -
Regime Não Cumulativo, onde na linha 29 - Cofins a PAGAR - FATURAMENTO, o
seu resultado foi igual a "ZERO". Ainda, não houve registro de débitos de PIS/Pasep e
de Cofins não cumulativos declarados em DCTF no ano calendário de 2013.
Todavia, nos DACON houve utilização de créditos de serviços utilizados como insumos
para fins de apuração das contribuições. Intimada para justificar a quase ausência de
débitos declarados em DCTF, justificou dizendo "somente ter tido débitos de IRRF
neste ano calendário. Para os demais tributos, apurou-se saldo credor, prejuízo ou
sequer houve fato gerador".
A fiscalização também intimou para que justificasse qual a motivação de utilizar
créditos no DACON em valores superiores aos contabilizados, seja para serviços
prestados, seja para Luz e Força; também, deveria apresentar as notas fiscais/contratos
firmados, e justificar, por escrito, que tipo de serviço foi executado e qual sua
finalidade. Justificou, dizendo que se tratam de serviços de mão de obra de
industrialização, os quais compõem o valor do produto quando industrializados por
terceiros. E, em relação à luz e força (energia elétrica), alega que houve equívocos no
preenchimento do DACON. Apresenta planilha com a finalidade dos serviços e cópia da
notas fiscais. Indigitadas notas tratam-se de aquisição de sucatas da pessoa física Alda
Valeria, pagos à advogada Da Juliana Bumachar; prestação de serviços de gestão
empresarial; prestação de serviços administrativos e prestação de serviços de
representação.
Na sequência, foi novamente intimada a justificar vários quesitos decorrentes do
aproveitamento de créditos de insumos. Dentre eles, destacam-se: 1) qual a relação entre
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

os valores pagos a Sa Juliana Bumachar e as notas fiscais apresentadas que permitam o
aproveitamento ao credito do PIS e da Cofins no regime não cumulativo e 2) qual a
relação entre os ditos saques na boca do caixa (justificativa para operações efetuadas
com pessoa física) e o conceito de insumos para obter o direito a dedução como crédito
do PIS e da Cofins no regime não cumulativo.
A empresa respondeu que houve equívocos na contabilização e que não utilizou os
referidos valores (dos quesitos) para aproveitamento de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins.
O auditor tece considerações acerca da utilização de créditos de insumos na composição
dos custos dos serviços prestados pela fiscalizada, com excertos da legislação que rege a
matéria, bem como a Solução de Divergência n° 7 - Cosit, de 23 de agosto de 2016.
Aduz que a empresa tem como objeto o comércio atacadista de resíduos e sucatas
metálicas - CNAE 46.87-7/03. Assim, com base nas informações da empresa, entende
que esses gastos não guardam uma relação intrínseca e direta com os serviços prestados
pela fiscalizada, mesmo que sejam dedutíveis como custos/despesas necessários na
formação do resultado com base na legislação do imposto de renda.
Houve serviços prestados de consultoria e gestão empresarial, no caso das empresas
Sena e Quimex, e com relação a empresa Mextra Engenharia Extrativa de Metais Ltda,
que seriam relativos a mão de obra aplicada na industrialização, na realidade após
consulta as notas fiscais, tem por objeto a industrialização efetuada para outra empresa
(nota fiscal 8938) e retorno de mercadorias utilizadas na industrialização por
encomenda (nota fiscal 8935), sendo recorrentes no decorrer do ano de 2013.
Assim, os valores informados nos DACONs como base de cálculo de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins dos insumos apresentadas pela fiscalizada
foram glosados por falta de amparo legal.
Ainda, da análise do Balancete do ano de 2013 fora identificado que a empresa
fiscalizada informou possuir saldo de Impostos a Compensar e Recuperar relativos a
Cofins sobre Sucata a Recuperar e a PIS/Pasep sobre Sucata a Recuperar, registrando os
seguintes valores respectivos: R$ 18.989.699,12 e R$ 4.122.763,61. Intimada a
justificar e comprovar a origem desses valores e quando foi realizada a baixa, disse que
se referem a valores acumulados nos anos de 2009, 2010 e 2011 na aquisição de sucata.
Ainda, disse que se credita das despesas com a aquisição de sucata, pois no faturamento
das empresas que venderam a mercadoria, antes de se tornar sucata, foram embutidos
tributos, tais como PIS, COFINS, ICMS, IPI, dentre outros, motivo pelo qual a
Requerente possui direito a se creditar desses valores ao adquirir a mercadoria.
Também, foi questionada sobre divergência de valores contabilizados x Dacon em 06 e
10/2013 e sobre a inclusão nos créditos de PIS e Cofins de valores sobre aquisição de
sucatas e resíduos. Da resposta, a fiscalização entendeu que a empresa efetivamente
adquire sucatas e resíduos, contudo, pela legislação vigente (Lei n° 11.196/2005, art. 47
e 48), que alterou os dispositivos legais utilizados pela fiscalizada (art. 3o, incisos I e II
da Lei 10.637/202 e do art. 3o, incisos I e II da Lei 10.833/2003), tais mercadorias não
dariam direito a crédito da não cumulatividade para as contribuições sociais.
Assim, o auditor recalculou os valores devidos de PIS e Cofins e efetuou o lançamento
das diferenças encontradas no cotejo entre os valores devidos recalculados e o
declarado/pago com imposição de multa duplicada em face da previsão contida no art.
44, inc. I, § 1o da Lei 9.430/96.
Sujeição Passiva Solidária
O Agente Fiscal, com fundamento nos arts. 121, 124, I e 135 do Código Tributário
Nacional e na Portaria RFB no 2.284/2010 e Portaria PGFN no 180/2010, enquadrou, na
condição de sujeitos passivos solidários por prática de atos ilícitos com intuito doloso de
sonegação de tributos, as sócias Melo Planejamento e Participações Ltda e Portalex
Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda, assim como Luiz Dias de Melo, João Vitor
Silva de Melo e Luiz Mariano, pois: a) as empresas relacionadas possuíam a mesma
atividade econômica e interesse comum na compra e venda de sucatas e resíduos de
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

metais, b) entregaram suas DIPJs com valores zerados, c) eram e são representadas pelo
mesmo administrador, Luiz Mariano, d) suas declarações foram preenchidas pela
mesma pessoa, Daniele Maria Cavalcante da Silva, e) possuíam como sócios Luiz Dias
de Melo e João Vitor Silva de Melo e f) possuíam a mesma profissional de
contabilidade, Vera Francisca Rosa, além de g) as sócias do Contribuinte terem o
mesmo administrador, Luiz Mariano.
Representação Fiscal para Fins Penais
O Auditor-Fiscal formalizou processo de Representação Fiscal para Fins Penais, nos
termos da Portaria RFB no 2.439/2010, pela prática dolosa da contabilização do IPI (a
débito, de compras de mercadorias para revenda e a crédito, de receita de venda de
mercadorias para revenda), por esse procedimento, supostamente, configurar intenção
de burla do conhecimento do fato gerador pela Fazenda Pública. Também entendeu ter
ocorrido crime de apropriação indébita, em decorrência dos valores de IPI destacados
em notas fiscais não terem sido recolhidos no prazo legal. Além disso, também
justificou a apresentação da Representação Fiscal para Fins Penais pela compensação de
créditos da não cumulatividade de PIS e Cofins de sucatas.
Ciências
A ciência da Contribuinte ocorreu eletronicamente em 29/05/2018, pelo decurso de
prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos documentos através do
Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal (fl. 1.626).
A ciência de Luiz Dias de Melo ocorreu em 23/05/2018, por via postal, conforme AR à
fl. 1.627.
A ciência de Luiz Mariano ocorreu em 15/05/2018, por via postal, conforme AR à fl.
1.628.
Às fls. 1561/1562 consta a devolução da correspondência enviada a Melo Planejamento
e Participações Ltda. Então, foi publicado edital em 10/04/2018, cuja a ciência deu-se
em 25/04/2018 (fl. 1.573).
Às fls. 1563/1564 consta a devolução da correspondência enviada a João Vitor Silva de
Melo. Então, foi publicado edital em 10/04/2018, cuja ciência deu-se em 25/04/2018 (fl.
1.571).
Às fls. 1567/1568 consta a devolução da correspondência enviada a Portalex
Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda. Então, foi publicado o edital em 16/04/2018,
cuja ciência dar-se-ia em 02/05/2018 (fl. 1.572). Entretanto, conforme será esclarecido
no voto, considerar-se-á ciente à data do protocolo da impugnação.
Devidamente intimados, o contribuinte principal e os responsáveis se insurgiram
contra o lançamento através de Impugnações Administrativas que foram apresentadas de forma
apartada. Os argumentos apresentados por cada um deles foram assim resumidos na decisão
proferida pela Turma de Julgamento a quo. Transcreve-se:
Das Impugnações
A unidade de jurisdição elabora despacho à fl. 3094 no qual informa que houve
apresentação de contestações com pendências relacionadas às fls. 1632/1633. Então,
preparou um quadro onde informa as respectivas folhas das impugnações efetivamente
sob contencioso, as quais serão relatadas na mesma sequência.
Reciclyn Comércio e Indústria de Metais Ltda (fls. 2886/2897)
A Contribuinte solicita Juntada de Documentos em 21/06/2018, conforme o termo à fl.
2.884. A impugnação encontra-se acostada às fls. 2886/2897. Também, junta
documentos de identificação; termo de abertura de documentos; Solução de Consulta
631/2017 - Cosit e planilha com relação de notas de entrada.
Pugna pela tempestividade da peça contestatória; aduz que o presente processo está
relacionado
com
os
outros
casos:
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS/IRRF
processo
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

12448.722158/2018-00; IOF processo 12448.722161/2018-15 e IPI processo
12448.722160/2018-71.
Esclarece que a comprovação de inexistência de responsabilidade solidária por parte dos
demais sujeitos passivos elencados pela Fiscalização no presente Auto de Infração será
tratada única e exclusivamente em impugnações própria.
Traz breves esclarecimentos sobre a legislação pertinente à matéria em discussão e
passa a demonstrar a insubsistência da glosa dos créditos de insumo realizada pela
fiscalização.
Aduz que a Impugnante dedica-se à atividade de fabricação de cabos e fios elétricos,
comércio e indústria de novos e usados de ferragens e ferramentas em geral, produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, metais ferrosos e não ferrosos, ferro fundido, materiais
elétricos e hidráulicos, materiais de construção, papel e papelão, plásticos seus
derivados e similares, vidros, sucatas em geral. Além de atuar com importação e
exportação de produtos.
Sustenta que os créditos decorrentes de serviços de mão de obra de industrialização tem
autorização nos art. 3o. II, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003; o
processo de industrialização é indispensável para que a Impugnante possa vender suas
mercadorias para seus consumidores e assim cumprir com seu objeto social o que
evidentemente enseja a necessidade de reconhecimento da essencialidade da contratação
do serviço de mão de obra para industrialização. Nesse passo, o Superior Tribunal de
Justiça, em sede de repetitivo, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR, entendeu pela
necessidade de se aplicar o critério da essencialidade e relevância para definição dos
insumos.
Demais, tal matéria se encontra pacificada pela própria Receita Federal do Brasil com
base na recente Solução de Consulta COSIT no 631, de 26 de dezembro de 2017. Assim,
deve o julgador afastar a glosa. Ainda, apresenta planilhas que elaborou, segregadas
mensalmente, com base no Livro Registro de Entrada, o qual demonstra que os valores
creditados de insumo são exatamente aqueles glosados pela fiscalização constantes do
TVF.
Em relação à glosa dos créditos de sucata, defende que a Impugnante adota
interpretação da legislação tributária no sentido de que é possível apurar créditos de PIS
e Cofins na aquisição. Esse entendimento, inclusive, também é adotado pelo TRF1. Por
isso, ainda que a fiscalização interprete as normas de forma diversa da Impugnante, esse
fato isoladamente considerado não se refere à ocorrência de um crime, ou seja, que há
nessa conduta (interpretar a norma tributária de forma diversa) uma conduta típica de
direito penal.
A sua interpretação é no sentido de que a vedação do direito ao crédito prevista no § 2o
do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 se aplica na aquisição de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção. No entanto, tal
restrição se encontra excetuada pela regra especial contida no inciso II, do art. 3o das
referidas Leis, que veda a apropriação do crédito apenas se a venda posterior do produto
industrializado também estiver abrangida por isenção, beneficiada por alíquota zero ou
não for alcançada pelas contribuições, conforme reconhecido pela própria Receita
Federal na Solução de Consulta no 40/05 - 3a Região Fiscal.
Assim, resta cabalmente demonstrada a ausência de dolo, mas ainda que assim não se
entenda, a Impugnante pugna pela realização de perícia contábil não só para
averiguação dos saldos de créditos de PIS e de Cofins em questão, mas para quaisquer
dos fatos acima narrados.
Argumenta que, ao apurar os créditos de PIS e de Cofins sobre as rubricas descritas
acima, a Impugnante apenas teve entendimento contrário àquele ora sustentado pela
fiscalização. A Impugnante não agiu com dolo, tampouco praticou os crimes que lhe
foram imputados, apenas interpretou a legislação tributária de forma diversa.
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Não houve ocultação das autoridades fiscais as operações que estavam sendo realizadas,
uma vez que todos os lançamentos foram declarados, tampouco utilizou a escrituração
contábil de forma a se esquivar do pagamento do PIS e de Cofins.
Assim, não se pode alegar que teria agido com intuito de sonegar ou fraudar o Fisco,
pelo simples fato de ter entendimento contrário ao da fiscalização, de modo que não
cabe falar em ocorrência de crime de sonegação ou de fraude (tipificados nos artigos 71
e 72 da Lei n. 4.502, de 1964), o que, por conseguinte, retira a possibilidade de aplicar a
multa de ofício de 150%.
Ao término, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração impugnados
com o cancelamento das exigências fiscais. Subsidiariamente, no caso de manutenção
das exigências, pugna pela redução da multa de ofício e 75% seja aplicada, e não a de
150%, em virtude da ausência dos elementos necessários ao enquadramento da
Impugnante nas hipóteses de majoração.
Ainda, caso se entenda necessário, requer-se seja feita a conversão do feito em
diligência, para confirmar as operações de industrialização por encomenda realizadas no
período de 2013, e que a Impugnante não utilizou os créditos de PIS e de Cofins
apurados sobre as operações de aquisição de sucata.
Luiz Mariano (fls. 2103/2128)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
14/06/2018, conforme o termo à fl. 1639, cuja impugnação está juntada às fls.
2103/2128. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no bojo do
presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e assinatura em
14/06/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à fl. 3094. Então, passo
a relatar a primeira impugnação juntada.
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária simplesmente em razão de ser o administrador da
Contribuinte, com base nos arts. 124 e 135 do CTN. Ainda, aduz que foi imputada
responsabilidade penal a todos que se encontram no polo passivo da demanda, sob os
seguintes fundamentos: ter apurado crédito de PIS e Cofins na aquisição de sucata
(sonegação fiscal no pagamento das referidas contribuições), e ter deixado de escriturar
lançamentos de IPI (apropriação indébita).
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a cobrança dos
tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado única e
exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de terceiros
e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei como a razão para
a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da responsabilidade
dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas características em comum do
Contribuinte com suas sócias, clientes e fornecedores que desaguariam na
responsabilidade pessoal de seu administrador. Entretanto, o interesse comum de que
trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ e
sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa que administra.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a necessidade de
estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é imprescindível a
explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade. Mas o Agente Fiscal
não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ressalta também que o Agente Fiscal enumerou considerações isoladas no capítulo
apropriado do Termo de Verificação Fiscal, evitando construir qualquer racional sobre
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

elas, não demonstrando qualquer ato concreto praticado pelo Responsável Solidário que
resulte em sua responsabilização.
É quando rebate as razões fiscais e conclui afirmando que a simples argumentação,
genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de gestão de
pessoas naturais não é capaz de deslocar a responsabilidade ao seu administrador.
Ainda, argumenta que o Impugnante, na qualidade de administrador, não agiu com dolo
a ensejar a sua responsabilidade penal, ainda que se entenda que os tributos sejam
devidos. No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido incorridas
com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a fiscalização
entendeu que haveria dolo do Impugnante, em razão do simples fato de a Reciclyn –
empresa que é administrador - ter adotado interpretação diversa das normas tributárias
do PIS, Cofins e IPI.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins ou IPI, tampouco o seu administrador agiu
com dolo (além das suas atribuições como administrador). Mais do que isso, nenhum
tributo deixou de ser pago pela Reciclyn em razão de ter-se adotado uma interpretação
diversa daquela defendida pela fiscalização.
A fiscalização pretende aplicar a teoria do domínio do fato. Contudo, os créditos de PIS
e Cofins que foram apurados da compra de sucata, em nenhum momento foram
utilizados pela empresa para reduzir o montante de tributos.
Expõe considerações acerca do IPI que não serão relatadas por não ter vinculação com a
matéria sob contencioso nestes autos.
Na sequência, expõe a mesma linha argumentativa da procedência dos créditos de
sucata explanada na impugnação da Reciclyn.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração vergastados, o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, caso se entenda
necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar que a Reciclyn não
utilizou os créditos de PIS e de Cofins apurados sobre as operações de aquisição de
sucata.
Luiz Dias de Melo (fls. 2132/2148)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
21/06/2018, conforme o termo à fl. 2129, cuja impugnação está juntada às fls.
2132/2148. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no bojo do
presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e assinatura em
21/06/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à fl. 3094. Então, passo
a relatar a primeira impugnação juntada.
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária com base nos arts. 124 e 135 do CTN tendo em vista os
seguintes argumentos: (i) o Impugnante assinou o LALUR da Reciclyn em 2013; (ii) o
Impugnante é
sócio de pessoas jurídicas sócias da Reciclyn; (iii) o CPF do Impugnante está
relacionado com empresas clientes e fornecedoras da Reciclyn.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a cobrança dos
tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado única e
exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a relação entre ele e a empresa
autuada no ano-calendário 2013. Sustenta que a responsabilidade pessoal que lhe foi
atribuída pelo pagamento de tributos supostamente devidos pela Reciclyn não se
sustenta à luz do caso concreto: o Impugnante não figurava, ou sequer figura atualmente
como sócio das empresas sócias da Reciclyn (doc. 03), assim como não assinou o
LALUR da Reciclyn relativamente ao ano-calendário 2013 (doc. 04) e, por fim, não
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

cometeu qualquer infração simplesmente por ter o seu CPF vinculado a alguns dos
clientes e fornecedores da empresa autuada.
Argumenta que foi apenas diretor da Reciclyn entre 2007 e 2010 e traz aos autos a 4a
Alteração Contratual da Reciclyn (doc. 06), atestando que deixou de ser o diretor da
empresa ainda em 2010, razão pela qual deve ser afastada qualquer pretensão de atribuir
responsabilidade a ele por fato gerador ocorrido em 2013. Idem em relação ao LALUR:
somente assinou as páginas do LALUR no período compreendido entre o ano de 2007
(data da constituição da empresa) até o encerramento do exercício de 2010 (doc. 07).
Ainda, a fiscalização pretendeu sustentar a responsabilidade do Impugnante com base
no argumento de que o seu CPF estaria relacionado a empresas que realizaram
operações comerciais com a Reciclyn em 2013, contudo, nada apresentou sobre esse
argumento, limitando-se a narrar de forma genérica e inconclusiva que o Impugnante
teria responsabilidade pelos tributos. Demais, a fiscalização também não logrou êxito
em compovar quais teriam sido os supostos atos praticados pelo Impugnante, com
infração de lei, para fins de enquadramento deste nos arts. 124 e 135 do CTN.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de terceiros
e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei como a razão para
a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da responsabilidade
dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas premissas já expostas e que
desaguariam na sua responsabilidade pessoal. Entretanto, o interesse comum de que
trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ e
sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a necessidade de
estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é imprescindível a
explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade. Mas o Agente Fiscal
não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ainda, argumenta o Impugnante que não possuía à época do fato gerador QUALQUER
VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A EMPRESA AUTUADA OU COM QUALQUER
UMA DE SUAS SÓCIAS. Tampouco agiu com dolo, tampouco seria improvável em
face de não possuir relação societária com a autuada. A fiscalização não apontou, em
nenhuma das 111 folhas do Termo de Verificação Fiscal, qualquer ação ou omissão do
Impugnante que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido incorridas
com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a fiscalização
entendeu que haveria dolo do Impugnante, em razão do simples fato de a Reciclyn ter
adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS, Cofins e IPI.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins ou IPI, tampouco não figura como
administrador ou sócio da empresa na data dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração vergastados, o
reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, caso se entenda
necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar que a Reciclyn não
utilizou os créditos de PIS e de Cofins apurados sobre as operações de aquisição de
sucata.
João Vitor Silva de Melo (fls. 2223/2237)
O Responsável Solidário registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
31/08/2018, conforme o termo à fl. 2222 cuja impugnação está juntada às fls.
2223/2237. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no bojo do
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

presente Processo Administrativo, com carimbo em 27/09/2018 e assinatura em
29/08/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento dos fatos à fl. 3094. Então, passo
a relatar a primeira impugnação juntada.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
30/07/2018 (conforme Termo de Ciência à fl. 2213).
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de ser sócio de pessoas jurídicas
que, por sua vez, são sócias da Reciclyn, com base nos arts. 124 e 135 do CTN.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a cobrança dos
tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado única e
exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais teriam
sido os supostos atos praticados pelo Impugnante: a única menção ao Impugnante no
relato trazido é o de que este é sócio das empresas Melo Planejamento e Portalex.
Sustenta que a responsabilidade pessoal que lhe foi atribuída pelo pagamento de tributos
supostamente devidos pela Reciclyn não se sustenta à luz do caso concreto: o
Impugnante não figurava, ou sequer figura atualmente como sócio, administrador ou
mantinha qualquer relação societária com a empresa no período objeto da autuação.
Ainda, ressalta que sequer era sócio da Portalex em 2013, tendo ingressado na
sociedade em 14/08/2014 (doc. 3).
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de terceiros
e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei como a razão para
a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da responsabilidade
dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
A argumentação do Agente Fiscal baseia-se nas premissas já expostas e que
desaguariam na sua responsabilidade pessoal. Entretanto, o interesse comum de que
trata a norma não é apenas econômico, mas jurídico, como decidido pelo STJ e
sustentado pelo CARF, não havendo como atribuir responsabilidade pelo não
recolhimento de tributos pela empresa.
Quanto ao art. 135, menciona a Súmula STJ no 430, antes de apontar a necessidade de
estabelecimento de liame entre agente e fato, de modo que é imprescindível a
explicitação da conduta daquele para dar azo à responsabilidade. Mas o Agente Fiscal
não o fez, bem como não comprovou o dolo.
Ainda, argumenta o Impugnante que não possuía à época do fato gerador QUALQUER
VÍNCULO SOCIETÁRIO COM A EMPRESA AUTUADA. Tampouco agiu com dolo,
tampouco seria improvável em face de não possuir relação societária com a autuada.
A fiscalização não apontou, em nenhuma das 111 folhas do Termo de Verificação
Fiscal, qualquer ação ou omissão do Impugnante que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido incorridas
com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a fiscalização
entendeu que haveria dolo do Impugnante, em razão do simples fato de a Reciclyn ter
adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não figura como administrador
ou sócio da empresa na data dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração vergastados, o
reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, caso se entenda
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar que a Reciclyn não
utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Melo Planejamento e Participações Ltda (fls. 3020/3030)
A Responsável Solidária registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
13/09/2018, conforme o termo à fl. 3016 cuja impugnação está juntada às fls.
3020/3030.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
06/09/2018 (conforme Termo de Ciência à fl. 3.045).
No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de a empresa figurar como sócia
da Reciclyn no ano-calendário 2013, com base no art. 124 do CTN.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a cobrança dos
tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado única e
exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais teriam
sido os supostos atos praticados pela Impugnante, apenas consta a atribuição dela como
sócia da Reciclyn. Assim, a solidariedade seria calcada no interesse comum no fato
gerador dos tributos.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de terceiros
e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei como a razão para
a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da responsabilidade
dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
Ainda, argumenta não ter a fiscalização apontado, em nenhuma das 111 folhas do
Termo de Verificação Fiscal, qualquer ação ou omissão da Impugnante, através dos seu
administrador ou sócios, que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido incorridas
com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a fiscalização
entendeu que haveria dolo da Impugnante, em razão do simples fato de a Reciclyn ter
adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não atuou diretamente na
prática dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração vergastados, o
reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, caso se entenda
necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar que a Reciclyn não
utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Portalex Distribuidora de Metais e Alumínio Ltda (fls. 3049/3059)
A Responsável Solidária registrou Solicitação de Juntada de Documentos em
14/09/2018, conforme o termo à fl. 3046 cuja impugnação está juntada às fls.
3049/3059. À frente, identifica-se duplicidade, nova impugnação manejada no bojo do
presente Processo Administrativo, com Solicitação de Juntada de Documentos em
27/11/2018, conforme o termo à fl. 3078 cuja impugnação está juntada às fls.
3081/3091 com data de assinatura 13/09/2018. Contudo, há despacho de esclarecimento
dos fatos à fl. 3094. Então, passo a relatar a primeira impugnação juntada.
Alega tempestividade, baseada no fato de sua ciência dos autos ter-se dado em
16/08/2018 quando obteve cópia do processo administrativo.
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

No Resumo dos Fatos, a defesa informa que o Agente Fiscal lhe imputou a
responsabilidade solidária tendo em vista o mero fato de a empresa figurar como sócia
da Reciclyn no ano-calendário 2013, com base no art. 124 do CTN.
Em preliminar, assevera que o mérito da defesa apresentada para afastar a cobrança dos
tributos lançados nos Autos de Infração em comento será tratado única e
exclusivamente em impugnação a ser apresentada em nome da Reciclyn.
Pugna pela sua ilegitimidade passiva posto que inexiste a comprovação de quais teriam
sido os supostos atos praticados pela Impugnante, apenas consta a atribuição dela como
sócia da Reciclyn. Assim, a solidariedade seria calcada no interesse comum no fato
gerador dos tributos.
A partir de então, discorre sobre o objetivo teleológico da responsabilidade de terceiros
e as hipóteses autorizadoras para fazê-lo, destacando a infração de lei como a razão para
a imputação fiscal.
Sobre o art. 124, a defesa clama não ser espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, mas uma forma de garantia e graduação da responsabilidade
dos sujeitos que compõem o pólo passivo.
Ainda, argumenta não ter a fiscalização apontado, em nenhuma das 111 folhas do
Termo de Verificação Fiscal, qualquer ação ou omissão da Impugnante, através dos seu
administrador ou sócios, que caracterize dolo.
No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e não objetiva e depende
necessariamente da demonstração de que as ações e omissões tenham sido incorridas
com o dolo de cometer determinado ilícito penal. No presente caso, a fiscalização
entendeu que haveria dolo da Impugnante, em razão do simples fato de a Reciclyn ter
adotado interpretação diversa das normas tributárias do PIS e Cofins.
Contudo, não coaduna com esse entendimento já que a empresa não omitiu
informações, seja em relação ao PIS e Cofins, tampouco não atuou diretamente na
prática dos fatos geradores em discussão.
Ao final, requer o julgamento da improcedência dos autos de infração vergastados, o
reconhecimento sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, caso se entenda
necessário, seja convertido o feito em diligência para confirmar que a Reciclyn não
utilizou os lançamentos de PIS e de Cofins.
Em um primeiro momento, ao analisar os apelos apresentados, a DRJ de Porto
Alegre atestou a intempestividade do protocolo das impugnações apresentadas pelos
responsáveis João Vitor Silva de Melo e Melo Planejamento e Participações Ltda., declarando
como “não instaurada a fase litigiosa do procedimento” com relação a eles.
Com relação ao mérito do julgamento, aquela DRJ julgou como improcedentes os
pedidos, exceto com relação à Impugnação apresentada pelo responsável Luiz Dias de Melo,
cujo apelo foi julgado procedente, ou seja, houve a exoneração “da responsabilidade tributária
solidária que lhe foi atribuída, fundada no art. 135, III, do CTN.” O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação e não instaura a fase
litigiosa do procedimento.
TRIBUTO SUJEITO AO REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS
DESCONTADOS. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na exigência fiscal de tributo sujeito a regime de não cumulatividade a distribuição do
ônus probatório deve ser feita em conformidade com as peculiaridades deste regime. Ao
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Fisco compete a prova do direito da Fazenda Pública em face da contribuinte, devendo a
fiscalização, portanto, fazer a prova da base de cálculo e do valor do tributo devido,
quando não admita como válidos os valores informados pelo sujeito passivo. Já ao
Sujeito Passivo compete a prova dos fatos modificativos ou extintivos daquele direito,
devendo este, portanto, fazer a prova da legitimidade e do montante dos créditos da não
cumulatividade utilizados para descontar do tributo devido.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo presentes as circunstâncias
autorizadoras previstas em lei.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
As diligências e/ou perícias requeridas pela impugnante podem ser indeferidas pela
autoridade julgadora se esta considerá-las desnecessárias, por constarem dos autos os
elementos suficientes para a análise conclusiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-
se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com
efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE
CRÉDITOS.
No que se refere a industrialização por encomenda, só geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os serviços contratados de industrialização, e
não o retorno dos produtos industrializados, por serem mera devolução que não é
faturada contra a encomendante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de desperdícios,
resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de
níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente
nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, e demais
desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos
de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. É cabível o agravamento da multa de ofício
quando restar provada a conduta dolosa do sujeito passivo voltada à supressão ou
redução dos tributos ou contribuições devidas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. Respondem também pelo crédito
tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária e os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica que praticaram atos
e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplica-
se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, com
efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE
CRÉDITOS.
No que se refere a industrialização por encomenda, só geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os serviços contratados de industrialização, e
não o retorno dos produtos industrializados, por serem mera devolução que não é
faturada contra a encomendante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SUCATA.
É vedada a apuração do crédito a título de insumo, nas aquisições de desperdícios,
resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de
níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente
nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, e demais
desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da TIPI, ainda que sejam adquiridos
de pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível o agravamento da multa de ofício quando restar provada a conduta dolosa do
sujeito passivo voltada à supressão ou redução dos tributos ou contribuições devidas.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e os
mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Não concordando com a decisão exarada, o contribuinte principal e os
responsáveis, ao serem intimados do acórdão, apresentaram Recursos Voluntários direcionados a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No apelo apresentado pela contribuinte principal – Reciclyn Comércio e Indústria
de Metais Ltda. – esta alegou:
(i) em sede preliminar, a decadência do direito de se promover a glosa de créditos
da contribuição ao PIS e da COFINS nas aquisições de sucata nos anos de 2010,
2011 e 2012;
(ii) ainda em sede preliminar, a nulidade do Auto de Infração, por este não ter,
supostamente, demonstrado de forma completa e descritiva dos cálculos efetuados
quando da constituição do crédito tributário;
(iii) no mérito, a legitimidade dos créditos da contribuição do PIS e da COFINS
que foram glosados pela fiscalização, notadamente dos créditos (iii.1) sobre a mão
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

de obra contratada na industrialização por encomenda; (iii.2) decorrentes da
aquisição de sucata.
(iv) a necessidade de aplicação do entendimento que será dado pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
RE
no
640.452,
caso
haja
a
declaração
de
inconstitucionalidade do percentual da penalidade aplicada.
(v) a necessidade de se afastar a qualificação da multa, uma vez que, aos seus
olhos, não restou configurado dolo, fraude ou simulação no presente caso.
Já o responsável Melo Planejamento e Participações Ltda., alegou:
(i) em sede preliminar, a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista o fato de
não ter conhecido da Impugnação Administrativa por intempestividade. Neste
sentido, defendeu a tempestividade do apelo inaugural.
(ii) no mérito, a impossibilidade, no presente caso, de atribuição da
responsabilidade tributária com base no artigo 124, inciso I do CTN e
(iii) a ausência de dolo, fraude ou simulação e, por isso, a impossibilidade de
aplicação da multa qualificada.
O responsável João Vitor Silva de Melo, alegou:
(i) em sede preliminar, a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista o fato de
não ter conhecido da Impugnação Administrativa por intempestividade.
(ii) no mérito, a impossibilidade, no presente caso, de atribuição da
responsabilidade tributária com base no artigo 124, inciso I e no 135, inciso III do
CTN;
(iii) a ausência de dolo, fraude ou simulação e, por isso, a impossibilidade de
aplicação da multa qualificada
Por sua vez, o responsável. alegou (i) a impossibilidade, no presente caso, de
atribuição da responsabilidade tributária com base no artigo 124, inciso I do CTN .
Por outro lado, como a decisão recorrida afastou a responsabilidade tributária do
sócio Luiz Dias de Melo, o presidente da Turma de Julgamento a quo apresentou Recurso de
Ofício, como base no “artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, com as alterações
promovidas pela Lei n° 9.532, de 1997, e o art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 2017.”
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos, via sorteio, a este
relator para julgamento dos Recursos Voluntários.
Este é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO PARA ANALISAR O
FEITO.
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Como demonstrado alhures, ao proceder à fiscalização junto ao contribuinte
principal, o agente autuante apontou diversas inconsistências nas apurações realizadas e
declaradas pelo Recorrente no ano-calendário de 2013.
Neste sentido, a ação fiscal, que foi determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 071800.2016.00874, para aferição do cumprimento das obrigações tributárias da
contribuinte durante o ano-calendário 2013, resultou na apuração de débitos de IRPJ, CSLL,
IRRF (cujo controle se dá no âmbito do processo administrativo no 12448.722158/2018-00), IPI
(cujo controle se dá no âmbito do processo administrativo no 12448.722160/2018-71), IOF (cujo
controle se dá no âmbito do processo administrativo no 12448.722161/2018-15) e Cofins,
PIS/PASEP, (controlados no âmbito do presente processo 12448.722159/2018-46.
Assim, entende-se que a 1a Seção de Julgamento é competente para julgar o feito,
nos termos do inciso IV, do artigo 2o, do Anexo II do RICARF, que tem a seguinte redação:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Por todo o exposto, é de competência da 1a Seção de Julgamento a análise das
acusação fiscal que envolve a contribuição ao PIS e a COFINS, acusação esta decorrente dos
mesmos elementos de prova utilizados quando da constituição do IRPJ em face do contribuinte
principal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Redator designado.
Haja vista que a maioria do Colegiado divergiu do Relator em relação a seu voto
por reconhecer a competência da 1a Seção de Julgamento do CARF para apreciar o presente
litígio, fui incumbido pelo Presidente da Turma a redigir o voto vencedor em relação a essa
matéria, nos termos do art. 63, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Passo, então, a fazê-lo.
A competência material de cada uma das Seções de Julgamento do CARF é
disciplinada no art. 1o e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Reproduziremos, a seguir, aqueles dispositivos que guardam pertinência com o
presente litígio:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) (g.n.)
(...)
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
(...)
No caso, conforme apontado pelo Relator, o autor da ação fiscal incumbido da
execução do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 071800.2016.00874, apurou diversas
infrações à legislação tributária federal.
E embora tenha descrito todas as infrações por ele apuradas em um mesmo Termo
de Verificação Fiscal, o auditor formalizou 4 (quatro) processos distintos para controlar os
créditos tributários por ele lançados.
Nesse sentido, no âmbito do processo no 12448.722158/2018-00 encontram-se
controlados créditos tributários de PIS/Cofins (dentre outros tributos), mas lançados
unicamente como reflexos da omissão de receita apurada na auditoria do IRPJ, conforme
determina o art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95.
Em relação ao processo acima referido a competência é, sem dúvida, da 1a Seção
de Julgamento, haja vista que (i) trata-se de lide relativa infrações apuradas em auditoria do IRPJ
(vide art. 2o, I, acima transcrito), e (ii) os créditos tributários do PIS/Cofins também ali
controlados referem-se, exclusivamente, aqueles lançados como reflexos da omissão de receitas
apurada na auditoria do IRPJ (art. 2o, IV).
Já no âmbito presente processo, no 12448.722159/2018-46, encontram-se
controlados, unicamente, os créditos tributários de PIS/Cofins lançados em razão da glosa de
créditos dessas contribuições no sistema não cumulativo, infração essa descrita às e-fls.
1460/1484 do TVF, conforme atestado no respectivo auto de infração (e-fl. 3100 e ss.).
Não há, aqui, qualquer relação com as infrações que ensejaram o lançamento do
IRPJ. Ao contrário, a glosa de créditos do PIS/Cofins no sistema não cumulativo foi apurada de
forma autônoma e independente, daí porque, quanto ao presente processo, a competência para
julgamento do recurso voluntário ora sob exame é da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos
temos do art. 4o, I, acima transcrito.
Tendo em vista o exposto, voto por declinar a competência para julgamento do
recurso voluntário à 3a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.722159/2018-46

Marcelo Cuba Netto

Fl. 3511
DF CARF MF
Original